Tribunal: STF
Processo: RE 115000
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-23
Data de publicação: 1988-08-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME FALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE
INTEMPESTIVIDADE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DESPACHO
ACOLHEDOR DA DENUNCIA SEM FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 564 DO STF.
I. O PRAZO PARA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTA-SE DA CIENCIA,
PELO MEMBRO DO MP, DO ARESTO IMPUGNADO, E NÃO DO INGRESSO DOS
AUTOS NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO MINISTERIAL. PRECEDENTES DO STF.
II. O DESPACHO QUE ACOLHE A DENUNCIA POR CRIME FALIMENTAR DEVE,
AINDA QUE SUCINTO, CONTER UM MINIMO DE FUNDAMENTAÇÃO HABIL, COMO
RECLAMAM  O ART. 109, PARAGRAFO 2. DA LEI DE FALÊNCIAS E A SÚMULA
564  DESTA CORTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.